Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-82.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Duplicata Mercantil por indicação – Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco e julgou a ação procedente em relação à corré, sacadora do título – Apelo da autora arguindo em preliminar a legitimidade passiva da instituição financeira e pugnando pela majoração

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Duplicata Mercantil por indicação – Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco e julgou a ação procedente em relação à corré, sacadora do título – Apelo da autora arguindo em preliminar a legitimidade passiva da instituição financeira e pugnando pela majoração dos danos morais – Legitimidade passiva, não configurada – Banco que tirou o protesto na qualidade de mandatário, agindo em nome do mandante, não respondendo pelos fatos e resultado danoso – Extinção mantida – Dano moral configurado – Majoração acolhida – Caráter compensatório e punitivo considerados – Réu que pretende modificar in totum a decisão – Impossibilidade – Ausência de comprovação da regularidade da emissão da duplicata – Pedido e entrega não comprovados – Documentos apresentados que não permitem concluir pela regularidade do negócio jurídico – Falta de assinatura - Autor que rechaça o comprovante de depósito – Ônus da parte ré quanto a legitimidade da obrigação imposta ao autor – 373, II do CPC – Manutenção da condenação - Honorários recursais - Sentença modificada somente no quantum da indenização por dano morais – Majoração - Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu não provido.